Tribunal: TJPA
Processo: 0819399-62.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819399-62.2022.8.14.0028

APELANTE: JOSARIAS LEAL SIQUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

CASO EM EXAME:
Instituição financeira interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, reformando a sentença de improcedência, reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando a intenção do consumidor era a de obter um empréstimo consignado simples. A decisão determinou a anulação do contrato de cartão, sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado com a aplicação da taxa de juros de mercado da época, a restituição em dobro do excedente e a condenação por danos morais. O banco agravante alega a regularidade da contratação, a ciência do consumidor e a ausência de ato ilícito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões se limitam a reiterar teses já analisadas e rechaçadas na decisão monocrática, sem apresentar fundamentação capaz de infirmar as conclusões do julgado.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado, em vez do empréstimo consignado tradicional pretendido pelo consumidor, especialmente quando este é pessoa idosa e de pouca instrução, configura prática abusiva por violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e induz o consumidor a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 138 do CC).

2.

A análise do conjunto probatório, incluindo os contratos de adesão com cláusulas complexas e os extratos de pagamento, demonstra a onerosidade excessiva da modalidade imposta ao consumidor, que resulta em uma dívida de difícil quitação, caracterizando a falha na prestação do serviço e a abusividade da conduta da instituição financeira.

3.

A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC, limitando-se a reprisar argumentos já superados pela análise aprofundada dos fatos e do direito realizada no julgado monocrático, o que impede a reforma do decidido.

4.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Pará em casos análogos, que reconhece a necessidade de adequar o contrato à modalidade de empréstimo consignado simples e de reparar os danos materiais e morais decorrentes da prática abusiva.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.021, § 1º.

·

Código Civil, art. 138.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.893.529/GO).

·

Tribunal de Justiça do Pará (Apelação Cível nº 0800070-60.2020.8.14.0052).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 23156391), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSARIAS LEAL SIQUEIRA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0819399-62.2022.8.14.0028.

A decisão monocrática recorrida reformou integralmente a sentença apelada (Id. 15470569), que havia julgado improcedentes os pedidos autorais. O provimento do apelo resultou na declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples, com a consequente readequação das taxas de juros, restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais.

Em suas razões (Id. 23705558)
, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o agravado anuiu livremente com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, tendo pleno conhecimento das condições e utilizado os valores que foram disponibilizados por meio de saques. Argumenta que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação e que a cobrança dos encargos contratuais constitui exercício regular de direito, o que afastaria a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado para restabelecer a sentença de improcedência.

Certificada nos autos a ausência de contrarrazões ao recurso (Id. 24577734)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e devidamente preparado (Ids. 23705561 e 23705562).

Ausentes preliminares ou prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A decisão monocrática agravada foi proferida sob a seguinte fundamentação:

(...) da análise dos argumentos da parte apelante, as teses sustentadas merecem acolhimento, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, por estar em dissonância com as provas carreadas aos autos e com o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema. (...) da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais. Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente ao autor acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco. Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, de acordo com o pleito autoral (...) (Id. 23156391)

Da análise das razões do presente agravo interno (Id. 23705558), constato que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar teses que já foram devidamente apreciadas e refutadas.

A matéria de fundo cinge-se à recorrente prática de instituições financeiras que, ao serem procuradas por consumidores, em geral idosos e de baixa instrução, para a contratação de empréstimo consignado simples, acabam por formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Essa modalidade, embora lícita em tese, torna-se abusiva quando imposta ao consumidor sem a devida transparência, pois os encargos são substancialmente mais elevados e a metodologia de amortização do débito, baseada em descontos do valor mínimo da fatura, perpetua a dívida, gerando um ciclo de superendividamento.

A decisão monocrática, ao analisar o conjunto probatório, especialmente os instrumentos contratuais apresentados pela própria instituição financeira na contestação (Id. 15470545 e seguintes), concluiu acertadamente pela ocorrência de vício de consentimento.

A redação complexa das cláusulas, a ausência de destaque para as condições desvantajosas e a própria natureza do produto, que difere da intenção original do consumidor, evidenciam a falha no dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, conforme preconizam os artigos 6º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O agravante insiste que a assinatura do contrato e o recebimento dos valores convalidam o negócio, contudo, tal argumento não se sustenta, porquanto a assinatura em um contrato de adesão, por si só, não supre a falha no dever de informar, e o recebimento do crédito é consequência do negócio viciado, não sua ratificação, mormente quando o consumidor acreditava estar celebrando operação diversa.

A parte agravante, portanto, não apresentou qualquer fato ou argumento novo capaz de desconstituir as premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram o provimento do apelo. Antes, a decisão monocrática está alinhada à jurisprudência pacífica deste Tribunal, que visa coibir tal prática abusiva e proteger o consumidor hipervulnerável, não havendo razões para sua reforma. A parte não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão recorrida, deixando de demonstrar o direito vindicado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026